Tribunal: TJBA
Processo: 0001393-27.2007.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001393-27.2007.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: V L B MINHACO

Advogado(s)
:
FABRICIO BOER DA VEIGA, JONATHAN DE ALCANTARA FRAIRES NASCIMENTO, KAREN KAZUME TSUKAMOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 40 DA LEF. MORA JUDICIAL. SÚMULA 106 DO STJ. APELO PROVIDO.

A Prescrição Intercorrente encontra-se prevista no art. 40 da LEF.
Nesse aspecto o Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570, 571, firmou a tese jurídica de que “...
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição".

Compulsados os autos, temos que ajuizada a execução fiscal em 03/10/2007, a executada, ora Apelada, foi regularmente citada, oferecendo garantia ao Juízo em 07/04/2008, consoante petição da ID
35692940. O Estado da Bahia se manifestou rejeitando os bens oferecidos em garantia em 24/11/2010, requerendo expedição de novo mandado a fim de que fossem penhorados bens da Apelada suficientes para satisfação da obrigação (ID 35692945). O pedido foi reiterado em 27/02/2013 (ID 35692947), 12/06/2015 (ID 35692950), e 29/02/2020 (ID 35692954) sem que houvesse qualquer manifestação do Juízo quanto ao requerimento formulado.

A Apelada ofereceu a objeção de pré-executividade, arguindo o advento da prescrição intercorrente. Oportunizada a manifestação do Ente Público quedou-se inerte, consoante certidão nos autos. Sobreveio, então, a sentença atacada. O Juiz
a quo
não observou o procedimento determinado no art. 40 da lei 6.830/1980, quanto à necessária suspensão do processo, e a intimação pessoal da fazenda pública. Cumpre pontuar que a Fazenda Pública Estadual não aceitou os bens oferecidos em garantia pela Apelada, e que jamais foi apreciado o pedido de expedição de novo mandado de penhora.

Ainda segundo entendimento Sumulado do STJ, ausente a intimação do Ente Público quanto à paralisação do feito decorrente da mora judicial, é inviável a decretação da prescrição intercorrente. No mesmo sentido firma-se o TJBA.

Não merece prosperar, pois, o argumento do Julgador de piso de que o estado teria se limitado a reiterar o pedido de expedição de novo mandado, porquanto esse pedido jamais foi apreciado pelo Juízo 9.

APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Cuidam os Autos de Apelação Cível manejada pelo estado da Bahia tendo como Apelado a Empresa L.B. Minhaco.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.